Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-37.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL. CRIMES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E DE DESACATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. ADOÇÃO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO. OPÇÃO MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Não cabe falar em bis in idem na negativa avaliação da culpabilidade e dos antecedentes penais do réu, fundada em razões diversas. A análise da culpabilidade observou a contumácia delitiva do agente que, não obstante ainda em cumprimento de pena, optou por reincidir no comportamento criminoso, a indicar seu desprezo pelo ordenamento jurídico e a ineficácia das medidas penais impostas. Os antecedentes penais, a seu turno, se referem às condenações anteriores transitadas em julgado em desfavor do réu.
2. Sendo o réu multirreincidente, o aumento por força das condenações sobejantes é razoável e atende à jurisprudência prevalente, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de uma circunstância judicial e da agravante da reincidência, fato esse que não perfaz o caso em análise.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, optou o magistrado sentenciante pela adoção do critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial negativamente avaliada. Tal cálculo se mostra mais benéfico ao acusado em contraponto à adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de apenamento, para cada circunstância desvaliosa.
4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.